Tribunal: TJDFT
Processo: 0730246-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730246-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: MARCIO GLEISSON AIRES GOMES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO 1. A petição criminal foi redistribuída, conforme se verifica no ID no 74858320 e seguintes. 2. Como consequência, dê-se baixa e arquivem-se estes autos eletrônicos. 3. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de agosto de 2025. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO